Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003173-09.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO BEZ BATTI - CPF: 923.947.361-00 (EMBARGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), LOUISE MONTEIRO GAGINI - CPF: 018.899.981-76 (EMBARGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGANTE), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), NELSON BRITO - CPF: 028.427.481-07 (EMBARGANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (EMBARGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), NELSON BRITO - CPF: 028.427.481-07 (EMBARGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), BRUNO BEZ BATTI - CPF: 923.947.361-00 (EMBARGANTE), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), LOUISE MONTEIRO GAGINI - CPF: 018.899.981-76 (EMBARGANTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO INDEVIDA – MORTE DA VÍTIMA - CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR -
ALEGADA OMISSÃO – SALDO RESIDUAL – EXISTÊNCIA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HDI Seguros S.A, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, nos autos do

Recurso de Apelação n. 0003173-09.2012.8.11.0041,

que negou

provimento ao apelo interposto pelos embargados.

Sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, referente à questão arguida pela embargante, no tocante ao saldo residual.

Diz que deve ser declarado no ato decisório que a responsabilidade da seguradora restringe-se às garantias contratadas, bem como ao saldo residual existente sobre o valor cobrado, sendo que o valor que exceder a cobertura cabe exclusivamente ao segurado e não à seguradora.

A par disso, pede seja suprido o vício apontado, a fim de sanar a omissão.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pelo embargado, como certificado no Id n. 134369192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência de pronunciamento em relação à responsabilidade da seguradora quanto ao saldo remanescente do valor contratado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Razão assiste à embargante.

É que nas razões recursais, atrelado ao ponto questionado quanto ao dano moral, sustentou que a responsabilidade da seguradora está limitada ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais e corporais ao tempo de desembolso, a ser apurado na fase de liquidação.

No capítulo questionado, o v. acórdão, apenas afastou a exclusão dos danos extrapatrimoniais questionados, omitindo-se quanto aos limites dos danos contratados.

Veja:

[...]
Sem razão, porquanto, não consta da apólice qualquer exclusão pelos danos extrapatrimoniais e não cabe a interpretação restritiva de que os danos pessoais englobam os danos morais
[...]

Todavia, em que pese a ausência de fundamentação no ponto, a sentença recorrida foi expressa, ao consignar que o ressarcimento do valor dos danos material e moral, esta limitado ao valor contratado, do qual deve ser decotado, a quantia inerente a cada cobertura, sendo despiciendo a reprodução dos fundamentos. Vejamos:

[...] Da análise da apólice juntada, verifica-se que o limite máximo para reparação por
danos materiais é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, havendo previsão para reparação por
danos corporais em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Não há como excluir a responsabilidade da denunciada ao pagamento da indenização por danos morais, eis que, o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao segurado, até porque, havendo previsão contratual de reembolso dos prejuízos corporais, incluem-se entre eles também os morais.

Portanto, estende-se a denunciada a lide a condenação ao ressarcimento dos danos morais sofridos pelo filho da vítima,
nos limites da apólice contratada na cobertura por danos corporais
.

[...]

Destarte, a seguradora é responsável, devendo ressarcir o valor da indenização por dano material e moral, com os acréscimos legais, dentro dos limites contratados,
devendo o dano moral ser abatido da quantia representada na apólice como indenização por dano corporal
” [...] – Id n. 125653766 – negritei.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem, contudo atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de aclarar que a responsabilidade da seguradora pelo ressarcimento dos danos material e moral, a que foi condenado o segurado, esta limitado ao valor contratado, devendo o dano moral ser abatido da quantia representada na apólice como indenização pelo dano corporal.

Posto isso, ACOLHO os embargos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Cuiabá,

27 de

julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022